Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-68.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800272-68.2018.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, LÍCIA CRISTINA DOS SANTOS BRAGA GARCEZ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: RAIMUNDO DOS REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

2.

Resta configurada a lesão à direito líquido e certo do impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

3.

Sentença mantida em sede de remessa necessária. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter a sentença em todos os seus termos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
RAIMUNDO DOS REIS DA SILVA
,

no qual indica como autoridade coatora a Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Monte Alegre, e no qual foi concedida a segurança pleiteada na inicial.

Aduziu o autor, na exordial, que foi
aprovado em concurso público municipal para o cargo de Agende de Serviços Gerais – Zona Rural, cuja a posse ocorreu em 20/08/2013, sendo lotado para exercer suas atividades no Departamento de Alimentação Escolar – DAE. Entretanto, no ano de 2018,
por intermédio de Notificação Administrativa a autoridade coatora determinara a remoção do impetrante, agora para desempenhar suas atividades na Comunidade de Mulata, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes, conforme Notificação Administrativa nº 026/2018 e Memorando nº 156/2018.

Explica que, em que pese tenha sido notificado para apresentar manifestação no prazo de 05 dias, a autoridade impetrada o removeu sem qualquer justificativa e sem lhe dar chance de defesa (que foi removido antes mesmo de apresentar defesa) e, sem ter decisão alguma no procedimento instaurado, causando-lhe enormes prejuízos e transtornos, pois fora surpreendido com a sua remoção.

Assim, defendeu que o ato em relevo é absolutamente ilegal de pleno direito, ressaltando que o ato administrativo guerreado não foi precedido de contraditório.

Ao final, requereu a concessão da segurança para anular os atos impugnados e garantir ao impetrante a permanência no local anteriormente lotado.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida (id nº 3558750) no sentido de suspender o ato de remoção do impetrante, determinando que a autoridade coatora o reconduzisse à sua lotação de origem.

O Município de Monte Alegre apresentou manifestação (id nº 3558758) informando o cumprimento da decisão liminar, e informando que a portaria de remoção teria sido revogada por meio da Portaria nº 304/2018, motivo pelo qual o mandado de segurança teria perdido o seu objeto, pelo que requereu a sua extinção sem resolução do mérito.

Juntou documentos às fls. 80/211.

Parecer do Ministério Público em sede de 1º grau opinando pela concessão da segurança (id nº 3558754).

Sentença concedendo a segurança nos seguintes termos (id nº 3558761):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONCEDO ASEGURANÇA pleiteada e em via de consequência ANULO o Ato Administrativo que efetuou a remoção ex officio da impetrante, ratificando a liminar deferida. Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”.

Não foram interpostos recursos voluntários (certidão id nº 3558763) e os autos subiram em remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer da Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, opinando pela confirmação da sentença (id nº 3611900).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

a remessa necessária e passo a apreciá-la.

Havendo preliminar suscitada em sede de contestação, passo a sua análise.

DA PERDA DO OBJETO/ AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O Município requerido, em sede de contestação, sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da demanda intentada diante de sua carência superveniente, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da liminar, já teria sido alcançado o objeto da ação, com a revogação do ato que removeu o servidor.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente municipal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que a revogação do ato de remoção, através da Portaria nº 304/2018, só se deu em razão do deferimento da decisão tutela de urgência, porquanto a decisão liminar foi exarada em 28/05/2018 e a Portaria de Revogação é datada do dia 07/06/2018. Diante dessa constatação, cumpre esclarecer que concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido revogado o ato de remoção não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO.

Após análise das razões e documentos juntados aos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida, na medida em que se evidencia cristalino o direito líquido e certo do impetrante.

Segundo prevê a Constituição Federal, art. 5º, inciso LXIX, serve o mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
[1]
.

Torna-se imprescindível, portanto, que os fatos sejam incontroversos, ou seja, que deles haja prova pré-constituída.

O doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, in Mandado de Segurança e Ação Popular, p. 21, ensina sobre o direito líquido e certo:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (grifos nossos)”.

No presente caso, verifico pela documentação acostada aos autos, que estão presentes os requisitos do
mandamus
, previstos no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, isso porque existe ato ilegal da autoridade coatora, o que fica evidente quando da prestação de informações, pois não há motivação do ato de remoção
ex officio
.

Frise-se que a remoção de servidor é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da Administração Pública. Entretanto, deve ser obedecida, nesse caso, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade.

Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

No caso sob análise, nota-se que o ato de remoção é despido de qualquer motivação apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação do impetrante, circunstância que o inquina de irregular, isso em que pese o servidor ter sido notificado previamente a respeito do ato de remoção, quando lhe foi dado o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar, posto que o Município sequer respeitou esse prazo, pois, sendo a notificação datada de 14/05/2018, já no dia 18/05/2018, ou seja, passado apenas 4 (quatro) dias, foi expedido um memorando (Memo. Nº 156/2018) informando que o servidor impetrante deveria desempenhar suas atividades na Escola Municipal Maria de Lourdes, Comunidade Rural de Mulata, a partir do dia 21/05/2018, ou seja, não foi dada a oportunidade do servidor se manifestar e, tampouco, o procedimento administrativo foi concluído.

No sentido de que a Administração não observou o rito legal para a providência tomada, colaciono jurisprudências de nossos Tribunais:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.

SERVIDOR

PÚBLICO.

REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

EXPRESSA

DO

ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

está em confronto com orientação desta Corte,

segundo

a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa,

não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“DIREITO ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Municipal Alteração de posto e local de trabalho sem justificativa Pretendida desconstituição do ato Ilegalidade Ocorrência Ausência de motivação - Descumprimento dos requisitos legais Precedentes do STJ e do TJSP Sentença que concedeu a segurança mantida NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.”

(TJ-SP, Relator: Xavier de Aquino, Data de Julgamento: 21/10/2014, 1ª Câmara de Direito Público)

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. - A transferência e remoção de servidor público constituem prerrogativas da Administração Pública, contra as quais não se podem opor os servidores, desde que feitas na forma legal. - O ato administrativo deve guardar consonância com os motivos de fato e de direito que ensejaram sua prática, isto é, a situação fática que autoriza a realização do ato deve corresponder, necessariamente, à sua previsão legal, sob pena de nulidade, por desvio de finalidade. - Uma vez não enunciado pelo agente os motivos que se calçou, o ato de transferência deve ser reputado inválido, sob pena de se permitir a ocultação de eventuais abusos, favorecimentos e arbitrariedades no seio do Poder Público, práticas intoleráveis no Estado Democrático de Direito.”

(TJ-MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA COM ÔNUS PARA O ESTADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE. 1. A movimentação do servidor policial militar é ato discricionário da Administração, que decidirá, em cada caso, sobre a existência de interesse público, desde que devidamente motivado, com fulcro no Decreto Estadual nº 36.175/95. 2. A prerrogativa da Administração em movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para a edição do ato, especialmente quando a legislação estabelece hipóteses claras para a transferência do militar. 3. Alia-se à falta de motivação o fato de que não há razão para o suprimento de vaga de Capitão na localidade para onde houve a remoção, bem assim que, anteriormente à remoção do impetrante, houve ao menos duas transferências de Capitão da localidade de Santana do Livramento, o que reforça a desnecessidade da movimentação do servidor. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70050146109, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 14/11/2013)”

(TJ-RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 14/11/2013, Terceira Câmara Cível)

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO "EX OFFICIO" - "PORTARIA QUE NÃO CONTEMPLA MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO E NECESSIDADE DO SERVIÇO NÃO CONTEMPLADAS NO ATO VERGASTADO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO DE VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 47, § 4º, DA LC N. 472/2009 - NULIDADE RECONHECIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA. "'A motivação, por constituir garantia de legalidade, é, em regra, necessária, seja para os atos administrativos vinculados, seja para os atos discricionários, pois é por meio dela que se torna possível discernir sobre a existência e veracidade dos motivos e a adequação do objeto aos fins de interesse público impostos pela lei. O ato administrativo desmotivado obstaculiza o acesso do administrado aos elementos que possam embasar eventual insurgência contra o ferimento de direitos, bem como inviabiliza a atuação do Judiciário tocantemente à investigação da legalidade do ato. De conseguinte, é nulo o ato administrativo de remoção de servidor público, vinculado ou discricionário, despido de motivação.' (Apelação Cível em Mandado de Segurança n, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 7-12-2010)" (TJSC, Mandado de Segurança n., da Capital, rel. Des. Cid Goulart - Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 14-03-2012).”

(TJ-SC, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 27/02/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)

Desta feita, analisando os autos, verifico a existência de direito líquido e certo do impetrante, motivo pelo qual, seguindo o parecer ministerial,
entendo que a sentença foi exarada corretamente, não merecendo reparo.

Posto isto, em remessa necessária, CONFIRMO todos os termos da sentença
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” (RSTJ 4/1. 427, 27/140, 147/386), “por documento inequívoco” (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169).

Belém, 10/10/2020